Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONSTITUI MERO INVESTIMENTO. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do credor de expedição de ofício à entidade de previdência complementar para consultar a existência e penhorar eventual saldo de fundo de previdência privada complementar existente em favor do devedor.
2. São impenhoráveis os valores existentes em favor do devedor depositados em fundo de previdência privada, à míngua de prova de que tais valores não constituem verba de natureza alimentar. Precedentes.
3. Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinados a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar.
4. Considerando o entendimento de que se trata de verba impenhorável, evidentemente, revela-se sem utilidade determinar-se a expedição de ofício à instituição de previdência complementar para informar sobre a existência de valores e posterior análise de pedido de penhora como requerido na inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.